Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. INTERNAÇÃO. AGUARDANDO VAGA PARA TRANSFERÊNCIA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. ENUNCIADOS 51 E 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. PRAZO DE ESPERA NÃO SUPERADO.
1. O agravo de instrumento não deve ser provido, pois não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, notadamente o “periculum in mora”, pois, ainda que o tratamento não esteja sendo realizado nos moldes da prescrição médica, é certo que o Agravante está recebendo tratamento durante a internação. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n.o 1608265.
2. O presente caso se diferencia do acórdão n.o 1658990, pois ainda não foi superado o prazo de 180 dias para cirurgias e tratamentos estabelecido pelo Enunciado n.o 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”.
3. Não superado o prazo indicado pelo referido Enunciado, devem ser seguidos os critérios técnicos da Central de Regulação para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
4. Na forma do Enunciado n.o 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, é necessário que exista relatório médico circunstanciando, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, para que seja caracterizada a urgência/emergência nos processos judiciais. O laudo médico juntado não demonstra o risco imediato.
5. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve ser excepcional e devidamente fundamentada; portanto, considerando que o Agravante está sendo atendido, ainda que não da forma que pleiteia, não merece reforma a decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.